Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715258-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STHEFANNE BRENDA ROCHA MELO PACIENTE: RAVIER RODRIGUES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAVIER RODRIGUES DA CRUZ, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 58031271), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, que não se encontram presentes na hipótese. Sustenta a ilegalidade da prisão, em razão da entrada dos policiais na residência do paciente, sem autorização e sem fundadas razões, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Menciona as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, emprego, além de ser pai de filhos ainda crianças e que dependem do seu sustento. Alega que a droga encontrada na residência do paciente seria para seu consumo e que a quantidade da droga, por si só, não justifica a segregação. Afirma que, embora o representante do Ministério Público tenha requerido a fixação de medida cautelar diversa, o Juízo do NAC decretou, de ofício, a prisão do paciente, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 3.4.2024, por supostamente ter vendido droga a um usuário e guardar em depósito 528 comprimidos de Rohypnol. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 192206402, dos autos de origem): Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial no 434/2024-33a DP, Ocorrência Policial no 1693/2024-20a DP, processo no 0712886-78.2024.8.07.0001, do 3a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor RAVIER RODRIGUES DA CRUZ (DATA DE NASCIMENTO: 24/09/1999; PAI: FLORIANO FRANCISCO DA CRUZ; MÃE: MARIA DOS REIS RODRIGUES PINTO), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (528 comprimidos de rohypnol). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante RAVIER RODRIGUES DA CRUZ (DATA DE NASCIMENTO: 24/09/1999; PAI: FLORIANO FRANCISCO DA CRUZ; MÃE: MARIA DOS REIS RODRIGUES PINTO) A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão do paciente, que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 192957330, dos autos de origem). Pois bem. No que diz respeito à alegação de ilegalidade do flagrante em razão da suposta invasão do domicílio do paciente, ressalto que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade na violação de domicílio. No caso, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 3.4.2024, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID 192020319, dos autos principais), os policiais militares receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico na região de atuação da equipe e, em razão disso, fizeram a monitoração do local, no qual abordaram um indivíduo que portava duas cartelas de rohypnol no bolso. Questionado, o indivíduo informou que havia acabado de adquirir a droga por R$ 80,00, no Porto Rico, com o paciente. A equipe se dirigiu ao endereço do paciente, tendo o encontrado próximo ao local. Segundo a equipe, o pai do paciente autorizou a entrada dos policiais na residência, na qual foi encontrada a expressiva quantidade da droga. Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a prisão em flagrante realizada em desfavor do paciente ocorreu em virtude de denúncia prévia, que levou a equipe policial a monitorar o local indicado, oportunidade em que foi realizada a abordagem de um usuário que portava a droga e identificou o paciente como o vendedor da substância, tendo os policiais se dirigido à residência do paciente e realizado a entrada na casa com a autorização do seu pai, morador que se encontrava no local. Logo, ao menos neste exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigações preliminares a respeito do exercício da traficância pelo paciente no local indicado, além do fato de que os policiais abordaram o usuário na posse de droga que afirmou ter adquirido do paciente, levantando fundadas suspeitas da situação de traficância e dando ensejo à prisão em flagrante do paciente. No aspecto, é importante ressaltar ser inviável o exame das questões levantadas pela impetrante relativas ao mérito da ação penal, na via estreita do habeas corpus, que, como dito pelo Juízo de origem, carecem de provas a serem produzidas durante a instrução processual. Por outro lado, no que diz respeito à alegação de ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta atuação de ofício do Juízo do NAC, cabe ressaltar que a questão resta superada, porquanto há expressa manifestação do Ministério Público nos autos de origem, pela manutenção da prisão do paciente (ID 192791744, dos autos de origem). Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Furto qualificado. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). Não obstante, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento. 2 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3 - A reiteração delitiva do paciente, que responde por outras duas ações penais, uma delas por crime recente da mesma espécie, em que preso em flagrante, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1671797, 07051236320238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELA PARTE LEGITIMADA AINDA QUE POSTERIOMENTE NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, ante a fundada suspeita de que seria integrante de organização criminosa atuante na venda de drogas, tendo sido apreendidos em seu poder e demais envolvidos aproximadamente 2Kg de skunk. 4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 6. Com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja a representação da autoridade policial ou requerimento das partes processuais legitimadas. Verificada a manifestação, ainda que posterior, da autoridade policial pela decretação/manutenção da prisão, resta sanado o vício, legitimando a segregação. 7. Ordem admitida e denegada. Agravo regimental prejudicado. (Acórdão 1373780, 07288667320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021) Assim, diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Além disso, foi oferecida denúncia contra o paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, o paciente responde a outro processo pelo crime de tráfico de drogas. Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator